Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735104-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA D E C I S Ã O CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA (devedor/agravado) opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta egrégia Turma. Entretanto, examinando detidamente o que dos autos consta, chamo o feito a ordem para corrigir erro material existente no acórdão embargado. Com efeito, o credor/agravante peticionou nos autos de origem (ID 101489785) solicitando a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor/agravado via e-RIDFT e INFOJUD. Em seguida, a decisão de ID 102237608 dos autos de origem, integralizada pela decisão de ID 10473606 dos autos de origem, indeferiu a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, sem, contudo, especificar por quais meios. Sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, no qual foi formulado pedido genérico de pesquisa de bens em nome da cônjuge do devedor. Por conseguinte, esta relatoria deferiu liminar (ID 30822725) autorizando a pesquisa de bens, via e-RIDFT e INFOJUD, do modo como requerido originalmente, em primeira instância, pelo credor. Contudo, na oportunidade do julgamento do mérito do recurso (ID 32676317), restaram deferidas as pesquisas por meio do RENAJUD e do SISBAJUD, que não constaram do petição que ensejou a decisão agravada, constituindo, portanto, evidente erro material que necessita de correção. Desse modo, tendo em vista a concessão de medidas que afetam o patrimônio de terceiro que não é parte do processo – esposa do devedor –, e com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297, do Código de Processo Civil, suspendo o cumprimento do acórdão embargado quanto à busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD, até o julgamento de mérito dos presentes embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator